Tribunal: STF
Processo: ARE 763030
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Incidência do terço constitucional sobre o período de férias efetivamente usufruído. Ausência de repercussão geral.



    1.  O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 776.522-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos (Tema 250).



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.